Tribunal: STF
Processo: ARE 1433473
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com fundamento no art. 102, III, alínea "a", da Constituição Federal. 



    APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS INDENIZATÓRIAS. NÃO INCIDÊNCIA. I. No caso dos autos, cumpre ressaltar que a contribuição social consiste em um tributo destinado a uma determinada atividade exercitável por entidade estatal ou paraestatal ou por entidade não estatal reconhecida pelo Estado como necessária ou útil à realização de uma função de interesse público. II. O salário-de-contribuição consiste no valor básico sobre o qual será estipulada a contribuição do segurado, é dizer, é a base de cálculo que sofrerá a incidência de uma aliquota para definição do valor a ser pago à Seguridade Social. Assim, o valor .das contribuições recolhidas pelo segurado é estabelecido em função do seu salário-de-contribuição. III. Dispõe o artigo 28, inciso I da Lei n° 8.212/91, que as remunerações do empregado que compõem o salário-de-contribuição compreendem a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou contrato, ou ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. IV. As verbas pagas a título de terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado e auxílio-doença/acidente (primeiros 15 dias), possuem caráter indenizatório, não constituindo base de cálculo das contribuições previdenciárias. V. As verbas pagas a título de férias gozadas apresentam caráter salarial e, portanto, constituem base de cálculo das contribuições previdenciárias. VI. Apelações da União Federal e da parte impetrante improvidas. Remessa oficial parcialmente provida."



    Opostos embargos, foram rejeitados.



    A parte recorrente alega ter havido violação dos artigos 5º, II, 93, IX, 150, I, da Constituição Federal, no que tange às férias gozadas, assegurando, ainda, a aplicação da modulação dos efeitos para o terço constitucional de férias.



    Sustenta a necessidade de análise da jurisprudência fixada no julgamento de mérito do Tema 985/STF, de modo a possibilitar uma possível modulação de efeitos.



    Decido.



    No caso dos autos, verifico que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.072.485/PR (Tema nº 985), de relatoria do Ministro André Mendonça fixou a tese de que “é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.”. 



    O acórdão restou assim ementado:



    FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas



    Anote-se que, conforme salientado no recurso extraordinário, encontra-se pendente de julgamento embargos de declaração opostos com o objetivo de atribuir efeitos prospectivos à decisão de mérito no referido paradigma.



    A análise dos referidos embargos de declaração em ambiente virtual se iniciou mas o julgamento foi interrompido, tendo em vista pedido de destaque para julgamento no plenário presencial.



    Com efeito, há julgados antigos do STF apontando a natureza indenizatória do terço de férias. Em alguns casos ligados a servidores públicos se disse que, em razão de a verba ter essa natureza, ela não se incorporaria aos proventos de aposentadoria, não podendo, assim, ser tributada por contribuição previdenciária. Vide RE nº 345.458, Min Ellen Gracie, DJ de 11/3/05; RE 389.903-AgR, Min. Eros Grau, DJ de 5/5/06.    



    Em ao menos um feito ligado a contribuição patronal (RGPS), se apontou, com base nesses mesmos casos, a natureza indenizatória do terço constitucional, afastando, em razão disso, a incidência de contribuição patronal sobre essa verba:  RE 551198, Min. GM, DJ de 19/9/07.   



    Anote-se também que o STJ, em sede de recursos repetitivos (REsp 1230957), em 2014, consignou a não incidência da contribuição previdenciária a cargo da empresa sobre terço constitucional de férias.



    Assim, eventual concessão de efeitos prospectivos a tese adotada no julgamento do Tema 985, a ser contado da data análise do mérito do precedente pelo Plenário, alcançará a situação dos autos



    Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.363.041, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 2.2.2022; ARE 1.374.752, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 13.6.2022; Pet-MC 10156 MC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3.2.2022 e Pet-MC 10522 MC, de minha relatoria, DJe 3.10.2022.



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário até o julgamento dos embargos de declaração no RE-RG 1.072.485 (Tema 985), segundo o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente